Tribunal: STF
Processo: ARE 1547542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DO MANDAMUS - PARTE NÃO FAZ PROVA DO SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO - APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N.º 3.150/2005 PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A PROFESSOR ESTADUAL - APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA - NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA, PREVISTAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019 - SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. I) A insurgência da parte recorrente alegando que o Estado agiu com ilegalidade ao indeferir seu pedido de aposentadoria e respectiva percepção do Abono de Permanência (aplicando-se, para tanto, as regras de transição da EC n.º 103/2019) não serve de apoio para o mandamus, eis que a legislação aplicável ao caso é especial, já que o Professor é servidor público estadual. II) Cabia, ao Impetrante, demonstrar seu direito líquido e certo, ou, ao menos, a impossibilidade de demonstrá-lo por recusa injustificada da Autoridade Coatora. — Sentença mantida. Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 16, I, II, § 1º, da EC 103/2019 e 5º, XVIII e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente